Tribunal: TJDFT
Processo: 0729165-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729165-45.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIO CESAR VIEIRA CAMPOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO JÚLIO CÉSAR VIEIRA CAMPOS interpõe o agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que na ação de obrigação de fazer ajuizada contra o BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao autor nos seguintes termos: Conforme contracheque juntado ao ID 203362909, o autor aufere vencimento suficiente para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios. O salário bruto do servidor é de mais de 13 mil reais. A existência de empréstimos bancários e outras dívidas voluntariamente assumidas pelo postulante não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica a ensejar o deferimento do benefício, senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DÉBITOS LIVREMENTE CONTRAÍDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXIGIDOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA COM EFEITOS RETROATIVOS. O Juiz pode indeferir o benefício da gratuidade de justiça requerido pela parte, quando os elementos de convicção acerca da capacidade econômica daquele que o pleiteia indicarem que não se trata de hipossuficiente. A assunção espontânea de dívidas com empréstimos bancários não caracteriza, por si só, a situação de miserabilidade jurídica do postulante. Deve ser afastada a pretensão da parte que, na tentativa de furtar-se ao pagamento de honorários advocatícios, perseguidos no feito de origem, pleiteia a concessão de gratuidade judiciária em sede recursal, sobretudo em razão da irretroatividade dos efeitos advindos de seu eventual deferimento. (Acórdão n.1104974, 07015396120188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2018, Publicado no DJE: 28/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)”. Portanto, na forma do art. 99, §2o, do Código de Processo Civil, indefiro o benefício da justiça gratuita ao autor. Recolha-se as custas inicias no prazo indicado no art. 290 do Código de Processo Civil, sob pena de cancelamento da distribuição. Na origem, o agravante pretende, em síntese, a limitação dos descontos dos empréstimos e do cartão de crédito realizados em sua conta corrente, sob alegação de que são desarrazoados e estão deixando o saldo negativo. Em suas razões recursais, o agravante alega que não possui condições de arcar com as custas do processo, por ser hipossuficiente, diante dos vários empréstimos realizados, e que deve ser garantido o acesso à justiça. Requereu seja dado provimento ao recurso com o deferimento da gratuidade de justiça, “atribuindo-se, desde logo, efeito ativo ao recurso, ante o perigo da demora no seu julgamento final” Decido. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Aprecio, então, a configuração dos citados requisitos no caso sob análise, cuja controvérsia diz respeito à concessão da gratuidade da justiça em favor do agravante. Cinge-se a controvérsia no direito do agravante à gratuidade de justiça. Pois bem, a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. Quanto às circunstâncias subjetivas, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023[1] sugere o sopesamento do patrimônio, das condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e idade – e dos sinais ostensivos de riqueza eventualmente. No caso em apreço, o contracheque do agravante de maio de 2024 (ID origem 203362909) indica que o valor bruto da sua remuneração é substancial; a renda líquida, contudo, é consideravelmente inferior, em virtude de diversos empréstimos consignados em folha e de pensão alimentícia, o que a deixa inferior ao critério de 5 (cinco) salários mínimos. Ocorre que, conforme se infere do extrato bancário de julho de 2024 (ID origem 203362934), após o depósito de seu salário, a quantia é quase integralmente absorvida por descontos em conta corrente realizados na mesma data do recebimento do crédito. Assim, considerando que a gratuidade da justiça é devida a pessoas com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, independentemente da razão pela qual se encontram nessa situação, tenho que o fato de o agravante ter contraído diversos empréstimos não é fator determinante para a negativa do benefício, sobretudo diante dos indícios de integral comprometimento de sua renda. Nesse sentido, confira-se julgado da eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. No presente caso a remuneração mensal recebida pelo recorrente não pode ser avaliada fora do contexto de superendividamento em que está inserida. 4.2. Assim, está demonstrada a hipossuficiência econômica, tendo em vista a verificação de rendimentos inferiores ao parâmetro especificado. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1739008, 07189097720238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, não localizei, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante. Assim, entendo que o agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do seu direito ao deferimento da gratuidade da justiça. O perigo da demora está caracterizado, uma vez que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC. Assim, presentes os requisitos do art. 300, caput, e do art. 995, parágrafo único, do CPC, os quais, na prática, possuem o mesmo conteúdo, devem ser deferidos a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação dos efeitos da tutela. Pelas razões expostas, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para conceder ao agravante a gratuidade da justiça, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Dispensado, portanto, o preparo relativo a este recurso. Ademais, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão recorrida no que concerne ao prazo para recolhimento das custas iniciais. Desde logo, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste Agravo no que concerne à gratuidade da justiça, o agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator